Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713959-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO VILELA COUTO RECORRIDO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESNECESSÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. NECESSIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões do agravo confrontam especificamente os argumentos trazidos na decisão interlocutória impugnada, em obediência ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. 1.1. O Código de Processo Civil, no artigo 1.017, parágrafo quinto, estabelece que as cópias obrigatórias de peças necessárias para a instrução do agravo de instrumento serão dispensadas nos casos de os autos dos processos serem eletrônicos, não havendo que se falar em nulidade. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 3. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 805 do CPC, ao argumento de que a execução deve ocorrer de modo menos gravoso para o executado, sendo que a medida de apreensão de seu passaporte e a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mostra-se desproporcional, tendo em vista que utiliza a CNH para desempenhar sua atividade laborativa. Afirma que as medidas atípicas devem ser autorizadas de forma razoável, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma que o decisum guerreado teria infringido os artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XIII, XV, ambos da Constituição Federal, asseverando que o acórdão recorrido, ao determinar a apreensão da sua CNH e a suspensão de seu passaporte, teria ofendido o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os seus direitos de ir e vir e de livre exercício da profissão. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Eduardo Cavalcante Gauche OAB/DF 18.739. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 805 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “o recorrente não cumpriu com o dever que lhe cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a manutenção dos atos executivos já determinados. Ademais, a suspensão da CNH justifica-se na presente lide, pois, notadas as suas circunstâncias, conclui-se que será hábil a conferir efetividade à demanda (...)” (ID 17356988 e ID 19701866). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Pode o magistrado, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido (...). Na hipótese em exame, o impetrante não cumpriu com o dever que lhe cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada” (RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/11/2018). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1894170/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c', do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e o AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XIII, XV, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão hostilizado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1271070 AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, confira-se o ARE 1251343 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI DJe 14/5/2020. E, ainda, o apelo não deve subir, pois para infirmar a conclusão a que se chegou o decisum hostilizado seria indispensável o reexame de elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221, e Eduardo Cavalcante Gauche OAB/DF 18.739. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027